Tribunal: TJSP
Processo: 0000848-69.2018.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Desclassificação para receptação – Impossibilidade – Materialidade e autoria do furto majorado demonstradas – Recurso parcialmente provido, para redução da pena de um dos apelantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000848-69.2018.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que são apelantes
BRUNO MAGALHÃES MACHADO e VITOR JUNIOR MENEZES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo de VITOR JÚNIOR MENEZES e deram parcial
provimento ao recurso de BRUNO MAGALHÃES MACHADO, a fim de
reduzir sua pena para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida,
no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000848-69.2018.8.26.0094
APELANTES: BRUNO MAGALHÃES MACHADO e
VITOR JÚNIOR MENEZES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE BRODOWSKI VARA ÚNICA
VOTO No 35.406
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
Recurso defensivo

Absolvição
Fragilidade
Desclassificação para receptação
Impossibilidade Materialidade e autoria do furto majorado
demonstradas Recurso parcialmente provido, para redução
da pena de um dos apelantes.
A r. sentença de fls. 283/288, cujo relatório
se adota, condenou VITOR JÚNIOR MENEZES ao cumprimento da
pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, e BRUNO
MAGALHÃES MACHADO ao cumprimento da pena de 04 (quatro)
anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incursos no artigo 155, § 1o e § 4o, II e
IV, do Código Penal, substituída a pena corporal de Vitor por duas
restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias,
cada uma no valor de 01 (um) salário mínimo.
Inconformados, apelam os acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
3
Bruno busca ser absolvido, ao argumento de
fragilidade probatória, contentando-se, alternativamente, com a
desclassificação da conduta para aquela atinente ao crime de
receptação, observadas as causas atenuantes e de diminuição da
pena (fls. 294/299).
Vitor também almeja a absolvição, sob o
fundamento de insuficiência probatória. Alternativamente, requer a
redução da pena, o abrandamento do regime prisional, a aplicação da
detração e a conversão da pena corporal por restritivas de direitos
(fls. 325/333).
Recursos bem processados e com resposta
(fls. 338/340), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos (fls. 355/359).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 13 de
junho de 2018, por volta das 5 horas, na Rua Santos Dumont, 209,
Vila Nossa Senhora das Graças, cidade e comarca de Brodowski,
Wemerson Henrique Alcântara, Vitor Júnior Menezes (vulgo Lágrima),
Bruno
Magalhães
Machado
(vulgo
Dentinho),
Geovani
Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
4
Rodrigues da Silva e o adolescente Esteban Gabriel Gonçalves da
Silva, subtraíram, para proveito comum, durante o repouso noturno
e mediante concurso de agentes e destruição de obstáculos, coisas
alheias móveis, consistentes em roupas e acessórios avaliados em R$
4.000,00 (quatro mil reais), de propriedade da vítima Tauana Priscila
Barbosa.
Apurou-se que os agentes acima nominados
engendraram a prática de um crime de furto e escolheram o
estabelecimento comercial da vítima que, em razão do horário
noturno, em que as pessoas normalmente descansam, estava sem
vigilância.
Para facilitar a ação e terem maior chance de
sucesso, o grupo estudou previamente o local dos fatos, ocasião em
que o adolescente Esteban foi até o estabelecimento comercial, a
pretexto de conseguir trabalho, como forma de levantar informações
onde as roupas ficavam guardadas.
Em poder das informações necessárias,
reuniu-se o grupo na casa de Wemerson, onde se apossaram de
sacos plásticos e lençois para transportarem o produto do furto. Em
seguida, foram até o local, durante a madrugada, onde arrombaram a
porta de entrada, ganhando acesso ao interior do estabelecimento
comercial e subtraindo várias peças de roupas, relógios e outros
acessórios, evadindo-se do local na posse dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
5
Ocorre que um vizinho do estabelecimento
comercial avistou a porta aberta, bem como o adolescente Esteban
nas proximidades, e comunicou tais fatos à sogra da vítima, que
acionou a Polícia Militar.
Em diligências, policiais militares receberam
denúncia informando a participação do acusado Wemerson no furto,
a qual dava conta de que ele teria fornecido os sacos plásticos e
lençois para transporte dos bens. Wemerson foi encontrado na sua
residência e confirmou o fornecimento dos referidos materiais ao
grupo.
Ato contínuo, os policiais saíram em buscas
pela cidade, logrando êxito em encontrar o adolescente Esteban que,
questionado, indicou o local em que havia escondido parte dos bens
subtraídos. Conduzido à Delegacia de Polícia, o adolescente
confirmou a prática do furto, indicando o nome dos apelantes como
coautores.
Os policiais receberam nova denúncia de que
os coautores do delito estariam em uma propriedade rural, embaixo
de uma árvore, e dirigiram-se prontamente até lá, onde encontraram
Vitor embaixo da tal árvore.
Giovani e Bruno foram localizados em
seguida, na casa do primeiro. Bruno usava um relógio furtado da
vítima e parte dos bens subtraídos foi encontrada na casa de Giovani.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
6
O processo foi desmembrado em relação a
Geovani e Wemerson (fls. 164).
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
03/08), os autos de exibição e apreensão, de avaliação e de entrega
(fls. 10/16 e 50), o laudo pericial (fls. 38/39) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos nos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
incontroversa da prova amealhada.
Ouvidos em declarações na fase inquisitorial,
negaram os apelantes a imputação.
Vitor asseverou que dormia na porta de um
bar quando foi abordado e conduzido à Delegacia, enquanto Bruno
contou que estava na casa de seu cunhado Geovani quando policiais
ali entraram e o algemaram, acusando-o da prática do furto (fls. 21 e
22).
Em Juízo, apesar de regularmente citado,
Vitor não acorreu ao chamamento judicial e foi declarado revel (fls.
225).
Bruno, por sua vez, rechaçou a autoria,
alegando sequer conhecer os corréus e que nunca esteve no local dos
fatos, negando ter apelido. Às reperguntas, confirmou que foi preso
na casa de Geovani, seu primo, usando um relógio que “não era da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
7
vítima” (gravação anexada às fls. 351).
Ditas negativas, no entanto, permaneceram
isolada, pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se
em desfavor dos apelantes.
Silas Mateus Delfino Machado, representante
legal da vítima, noticiou que, na noite anterior ao furto, indivíduos
tentaram entrar na loja quebrando o vidro com pedras, tendo um
vizinho dito que viu quatro deles, mas não conseguiu identificá-los
porque estava escuro. Depois disso, durante o dia, o adolescente
Esteban comprou uma bermuda na loja, olhou várias mercadorias e
fez diversas perguntas.
À noite, vizinhos perceberam a movimentação
e avisaram sua esposa e seus pais e a esposa, que ao chegarem no
local encontraram um dos meninos como se também fosse vizinho,
mas ele saiu correndo quando percebeu a aproximação da Polícia.
Disse não saber como se deu a investigação.
Metade das mercadorias foi recuperada (gravação anexada às fls.
351).
O policial civil Cleverson Lima Garcia relatou
que a dona da loja desconfiava do adolescente Esteban e populares
teriam informado que Wemerson forneceu sacos plásticos para o
transporte das roupas. Localizado, Esteban confessou a autoria do
furto, indicando onde as roupas estariam e incriminou Vitor, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
8
encontrado na rua.
Populares também informaram sobre uma
casa em que estaria outra parte da mercadoria, onde foram
localizados Bruno e Giovani, estando o primeiro usando uma peça
que foi reconhecida pela vítima (gravação anexada às fls. 351).
O
policial
militar
Ronaldo
Perdegatto
informou ter ido ao estabelecimento comercial por solicitação da
vítima, onde constatou que ocorrera um furto. A vítima informou que
Esteban tinha ido ao local na véspera, por duas vezes, para pedir
serviço, chegando a perguntar se as câmeras funcionavam.
Abordado, ele confessou que estourou a porta e praticou o furto.
Um transeunte disse ter visto, durante a
madrugada, três moleques indo na direção da vila carregando sacos e
lençois cheios de coisas, identificando Wemerson. Este foi encontrado
na própria casa e negou participação no furto, mas admitiu ter
fornecido sacos plásticos e “cobertas”.
Por
telefonema
anônimo,
soube-se
que
Geovani e Bruno também tinham participação no furto. A genitora de
Geovani franqueou a entrada na casa, onde ambos foram abordados,
sendo o relógio de pulso usado por Bruno reconhecido pela vítima.
Eles também indicaram um local no pasto em que haviam escondido
o restante das roupas, onde, de fato, foram encontradas. Bruno ainda
apontou uma casa abandonada onde foram apreendidos relógios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
9
roupas também furtados.
Uma vizinha disse que “uns moleques de
Ribeirão” estavam ficando na casa indicada por Bruno, tratando-se
de Esteban e Vitor, sendo o último localizado dormindo na rua e
incriminado por Esteban.
Todos
os
acusados,
exceto
Wemerson,
confessaram participação no furto (mídia digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de furto, principalmente se considerados a
increpação extrajudicial feita pelo menor Esteban e os testemunhos
dos policiais civil e militar que descreveram como se deram as
investigações e noticiaram as confissões informais dos apelantes,
elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável,
fortes fatores de formação de convicção.
Na Delegacia, o menor Esteban Gabriel
Gonçalves da Silva confessou ter praticado o furto em comparsaria de
Dentinho (apelido de Bruno), Lágrima (apelido de Vitor) e Willian,
tendo Wemerson cedido sacos de lixo e um lençol, sem, entretanto,
participar do crime (fls. 23).
A increpação extrajudicial do menor, sem se
eximir de responsabilidade, constitui valioso elemento de prova,
mormente quando não contrariada por outras provas colhidas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
10
curso da instrução criminal, tal como ocorreu no presente caso.
Confira-se, a propósito a jurisprudência
nesse sentido:
“A delação de co-réu, que também se incrimina
da prática da empreitada criminosa, merece ser tratada
com credibilidade, fazendo prova da participação do
agente" (RT 812/588 grifei).
“A DELAÇÃO de co-réus, que se auto-acusam,
enredando a participação de outras pessoas na prática
dos crimes, assume eficácia probatória se ela está
confortada por outros elementos de prova” (RT-752/567
grifei).
Ademais, inexiste nos autos qualquer indício
de prova que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime
contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma
importância para o deslinde do feito. Suas declarações, inclusive,
devem merecer todo o crédito, posto que não teria ela proveito algum
em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais relevante
contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
11
que:

“Em sede de crimes patrimoniais, os quais
são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
merece maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido”
(Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
E não se olvide que os policiais, civis ou
militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
12
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
testemunhos dos policiais civil e militar nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma firme e plenamente coincidente com as demais
provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
13
sugestão de que as testemunhas tivessem o mínimo interesse em
incriminar os apelantes injustamente, especialmente em função do
notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de
autoridade ou de denunciação caluniosa.
A qualificadora do rompimento de obstáculo
restou evidenciada pelo laudo pericial (fls. 38/39), assim como se
demonstrou que o crime foi praticado durante o repouso noturno.
O concurso de agentes, igualmente, foi
comprovado nos autos, valendo destacar que na prática de crimes em
concurso de agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem
às condutas entre si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa
coube a cada um deles, respondendo cada um pelo todo.
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar os apelantes pelo crime de furto praticado durante
repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso
de agentes, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
da conduta para receptação, como pleiteia Bruno.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, a reprimenda de Vitor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
14
partiu do piso, por lhe serem favoráveis os critérios norteadores do
artigo 59 do Código Penal. Retorno também a pena de Bruno ao
mínimo legal, por não constar dos autos certidão comprobatória dos
maus antecedentes citados na r. sentença.
Na segunda etapa, mercê da reincidência
(fls. 186/191), reputo suficiente o agravamento da pena de Bruno em
1/6 (um sexto), observando que a menoridade relativa de Vitor não
tinha mesmo o condão de reduzir sua pena aquém do piso, nos
termos do artigo 67, do Código Penal, e da Súmula no 231, do STJ.
Na terceira e última fase da dosagem, tendo o
crime sido praticado durante repouso noturno, foi acertado o
agravamento de ambas as penas em 1/3 (um terço), tornando-se
definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa para Vitor, e em 03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14
(catorze) dias-multa para Bruno.
Conservo a substituição da pena corporal de
Vitor por duas restritivas de direitos, assim como o regime prisional
aberto, definido para 0 caso de descumprimento injustificado da
substitutiva.
Quanto a Bruno, vedada a substituição da
pena corporal (artigo 44, do Código Penal), o regime prisional mais
adequado era mesmo o fechado, porquanto reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000848-69.2018.8.26.0094 -Voto no 35.406
15
Nessa conformidade, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para
início da execução da pena” (RT 725/533).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo de VITOR JÚNIOR MENEZES e dou parcial
provimento ao recurso de BRUNO MAGALHÃES MACHADO, a fim de
reduzir sua pena para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator